Tribunal: CARF
Processo: 15746.720459/2022-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720459/2022-09
ACÓRDÃO
1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAFERCHEM COMÉRCIO DE MATERIAL PLÁSTICO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
INVALIDADE SUSCITADA DO LANÇAMENTO FISCAL. EXISTÊNCIA DE
SUBSTRATO FÁTICO-JURÍDICO E MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
FORMAL/MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA.
Inexiste qualquer vício no presente lançamento, não tendo havido violação
ao art. 142 do CTN, tampouco do artigo 9o do Decreto 70.235/1972 e
artigo 50 da Lei no 9.784/99
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO. Matéria não expressamente
impugnada, não mais podendo ser agitada na órbita administrativa pela
preclusão. Aplicação da inteligência do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, incisos II e III do CTN.
NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA PRESENÇA DE DOLO E RELAÇÃO COM
A CONDUTA DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
PODER DE DECISÃO E GESTÃO.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
ACÓRDÃO
Fl. 5438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) dar provimento
ao recurso interposto por ANA CAROLINA CRIVELLI RODRIGUES DE SOUZA para afastar sua
responsabilidade solidária; (ii) rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e negar
provimento ao recurso interposto pelo Sr. EDSON NORIVAL DIAS, mantendo sua responsabilidade
solidária; (iii) rejeitar a preliminar de nulidade de acórdão recorrido, e dar provimento ao recurso
interposto pela Sra. SILVIA HELENA PEREIRA DA SILVEIRA, para afastar sua responsabilidade
solidária; (iv) rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e negar provimento ao recurso
interposto pela Sra. MARIA LINA DE SIQUEIRA VALADÃO FAVARA, mantendo a sua
responsabilidade solidária; (v) reduzir, de ofício, a multa qualificada de 150% para 100% devido ao
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023 em relação a todos os sujeitos envolvidos (sujeito passivo e
demais responsáveis solidários).

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ e CSLL reflexa relativamente aos anos-
calendários de 2017 a 2020, com imposição de multa de ofício qualificada (150%), lavrados contra
o sujeito passivo ora Recorrente para a exigência dos tributos devidos, por entender a D.
Fiscalização que o contribuinte teria fraudado a apuração de tributos mediante o uso de
documentos fiscais inidôneos.
Neste caso, o lucro foi arbitrado tendo em vista a escrituração ser considerada
imprestável para determinação do Lucro Real.
Paralelamente, foi apresentada Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 5439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
3
O contexto da presente autuação decorre da “Operação Pomar” e “Operação
Noteiras”, trabalho conjunto da Polícia Federal, conforme detalhado no TVF:
“A OPERAÇÃO POMAR foi deflagrada em 02/12/2020 pela Receita Federal do
Brasil e Polícia Federal. Houve o cumprimento de 16 (dezesseis) mandados de
busca e apreensão, estando entre os alvos da operação o estabelecimento da
autuada, a residência de seus sócios e outros relacionados a atores que
participaram das ilicitudes.
Esta operação teve como ponto de partida a Representação Fiscal para Fins Penais
lavrada quando do encerramento do procedimento de fiscalização levado a cabo
na pessoa jurídica SAFERPAK COMÉRCIO DE MATERIAL PLÁSTICO LTDA, CNPJ
05.602.956/0001-87, cujos sócios, MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE
ALMEIDA e EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA, eram os mesmos da ora autuada
SAFERCHEM. Pode-se afirmar, sem sombra de dúvida, que a pessoa jurídica
SAFERCHEM sucedeu as operações empresariais da SAFERPAK e que houve uma
continuidade na prática fraudulenta.
As provas coletadas na OPERAÇÃO POMAR foram abundantes e contundentes
em reforçar o caráter fraudulento da atuação da SAFERCHEM por meio de seus
sócios e demais colaboradores, e serão demonstradas no decorrer deste Termo
de Verificação Fiscal.
A OPERAÇÃO NOTEIRAS, deflagrada pelo Ministério Público do Estado de
Alagoas/Grupo de Atuação Especial em Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens –
GAESF em 12/05/2021, teve como objeto investigar e desbaratar a organização
criminosa que comandava uma ampla rede de pessoas jurídicas inexistentes de
fato, composta de 102 (cento e duas) pessoas jurídicas que emitiram
documentos fiscais ideologicamente falsos na ordem de R$ 3.817.697.967,18
(três bilhões, oitocentos e dezessete milhões, seiscentos e noventa e sete mil,
novecentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), a partir do ano de 2015
até 2021, segundo denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual de
Alagoas. Conforme apontou o Parquet, os líderes da organização criminosa e
principais beneficiários da fraude foram justamente os sócios da ora autuada,
MARCELA e EVANDRO, os quais foram presos preventivamente no dia da
deflagração da operação.
Não foi outra a conclusão a que chegou esta Fiscalização, no sentido de que os
principais beneficiários da fraude fiscal foram a pessoa jurídica SAFERCHEM e
seus sócios. O não recolhimento de tributos proporcionou ganhos
desproporcionais e abusivos para seus sócios, que se reverteram em bens e
investimentos financeiros em offshores localizadas em paraísos fiscais.
O compartilhamento das provas colhidas nestas operações foi formalizado pelos
Ofícios 1530871/2021 e 2273336/2021 da Delegacia da Polícia Federal em
Sorocaba e despacho do MM. Juiz de Direito da 17a Vara Criminal de Maceió/AL
(fl. 3.662).” (destaques da Relatora)
Fl. 5440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
4

Segundo a descrição do TVF, havia fraude para elevar artificialmente os custos das
mercadorias vendidas pelo sujeito passivo, reduzindo o recolhimento dos tributos devidos:

“3. DA FRAUDE COM USO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS
Conforme será demonstrado, a fiscalizada incorreu em fraude ao se utilizar de
notas fiscais inidôneas emitidas por pessoas jurídicas sem capacidade
operacional e controladas de fato pelos administradores da autuada. Ao
escriturar em sua contabilidade estas notas fiscais inidôneas majorou
dolosamente o Custo das Mercadorias Vendidas, distorcendo o Lucro Líquido e o
Lucro Real e, consequentemente, anulando ou reduzindo os valores devidos do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL).
Igualmente, a inclusão indevida de créditos fiscais de IPI, PIS e COFINS,
provenientes destas mesmas notas fiscais inidôneas, alterou as características do
fato gerador desses tributos, fraudando suas apurações e resultando em saldo
credor para todo o período fiscalizado.
Em razão da fraude constatada, a contabilidade foi considerada imprestável
para determinação do Lucro Real, sendo o lucro arbitrado nos termos do art. 47,
inciso II, alínea “b”, da Lei 8.981/1995.
A fraude será demonstrada pelo amplo conjunto probatório produzido por esta
Fiscalização e por provas compartilhadas com a RFB, obtidas em buscas realizadas
na OPERAÇÃO POMAR e na OPERAÇÃO NOTEIRAS, das quais foram alvos a ora
autuada, seus sócios, familiares, funcionários e contadores.
Será demonstrado o complexo sistema montado para fraudar o Fisco e o caráter
doloso dos agentes, especialmente dos sócios MARCELA DE FATIMA MOMESSO
FRANCO DE ALMEIDA e EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA, e a ausência de boa fé
na “suposta” aquisição de mercadorias de terceiros.”
[...]
3.4. DO “MODUS OPERANDI”
A fraude teve a participação de vários agentes, entre eles os sócios e seus
familiares, funcionários, contadores, advogados e pessoas físicas (“laranjas”)
cooptadas para servirem como sócias das pessoas jurídicas inidôneas
(“noteiras”). Somente uma equipe multidisciplinar seria capaz de montar um
sistema tão complexo e sofisticado para fraudar o recolhimento de tributos
como o que foi utilizado pela SAFERCHEM.
Fl. 5441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
5
De forma resumida, o esquema funcionava da seguinte forma: sob o comando
dos sócios MARCELA e EVANDRO, os contadores e o departamento jurídico
atuavam na constituição das pessoas jurídicas com “laranjas” no quadro
societário; o departamento jurídico atuava na representação/defesa das
pessoas jurídicas inidôneas frente a órgãos de fiscalização(RFB e Fazendas
Estaduais); o departamento contábil/fiscal atuava na escrituração das NF-e
inidôneas e na transmissão de declarações ao Fisco; os sócios, funcionários e
contadores atuavam na concatenação de emissão das notas fiscais inidôneas e
respectivos pagamentos, de modo a transparecer uma operação real de compra
e venda de mercadorias.
No esquema fraudulento também atuavam, de forma auxiliar, outras pessoas
jurídicas, titularizadas pelos sócios, seus familiares (filhas e genro), ou por
interpostas pessoas formando um Grupo Econômico de Fato. Somente no mesmo
endereço onde estava estabelecida a autuada também funcionavam outras cinco
pessoas jurídicas: SULCHEM PLÁSTICOS S/A, CNPJ 22.259.718/0001-30; SAMPLAST
IND E COM DE EMBALAGENS, CNPJ 24.690.820/0001-10; TERMOELASTO COM.
EIRELI, CNPJ 27.369.047/0001-03; F.B.DE ALMEIDA COM EIRELI, CNPJ
13.698.779/0001-02 e ATG TRANSP LOGISTICA e ARMAZENAMENTO EIRELI, CNPJ
19.400.432/0001-18.
Existem ainda outras pessoas jurídicas participantes do grupo econômico de fato
que estavam estabelecidas em endereços diversos. A participação e a
responsabilização de cada pessoa física e jurídica no esquema fraudulento será
amplamente detalhada no item “DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA” deste
relatório.
A captação de pessoas físicas para figurarem como sócias nas pessoas jurídicas
fictícias era a pedra angular do esquema fraudulento, e por isso era
supervisionada de perto pelos sócios EVANDRO e MARCELA.

[...]
A criação de um número cada vez maior de “noteiras” demandava mais trabalho
na sua administração e controle. Havia funcionários, contadores e advogados
dedicados a fazer parecer real o que era apenas ficção. Tudo era
minuciosamente controlado: a criação de endereço de e-mail para contatos,
abertura de contas bancárias, contratos de aluguel, ligação de energia elétrica,
contratação de serviços de provedores de internet, contratação de serviços de
contabilidade, emissão de certificado digital etc. Em alguns casos havia até a
contratação de um funcionário, sendo este, bem como o “sócio laranja”,
instruídos em como proceder se o estabelecimento recebesse a visita da
fiscalização tributária.

[...]”
Fl. 5442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
6
(destaques da Relatora)

Além de que foram considerados responsáveis solidários da obrigação tributária as
seguintes pessoas com base nos arts. 135, III e 124, I do CTN:

1- MARCELA DE FATIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA (Responsabilidade
Tributária Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou
Estatuto)
Motivação: Tendo em vista a ocorrência de fatos configurados como fraude, nos
termos do art. 72 da Lei 4.502/64, e que configuram, em tese, Crime contra a Ordem Tributária,
deve a sócia-administradora MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA responder
solidariamente pelo crédito tributário, nos termos do 135, III, do CTN. Por ter usufruído
financeiramente do produto da fraude, demonstrou interesse nas situações que constituíram os
fatos geradores das obrigações principais e, por isso, deve responder solidariamente pelo crédito
tributário, nos termos do 124, inciso I, do CTN.
Enquadramento Legal: A partir de 01/01/2000 Art. 135, inciso III, do CTN. A partir
de 01/01/2000 Art.124, inciso I do CTN.

2- EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA (Responsabilidade Tributária Responsabilidade
Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto)
Motivação: Tendo em vista a ocorrência de fatos configurados como fraude, nos
termos do art. 72 da Lei 4.502/64, e que configuram, em tese, Crime contra a Ordem Tributária,
deve o sócio-administrador EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA responder solidariamente pelo
crédito tributário, nos termos do 135, III, do CTN. Por ter usufruído financeiramente do produto da
fraude, demonstrou interesse nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações
principais e, por isso, deve responder solidariamente pelo crédito tributário, nos termos do 124,
inciso I, do CTN.
Enquadramento Legal: A partir de 01/01/2000 Art. 135, inciso III do CTN. A partir de
01/01/2000 Art. 124, inciso I do CTN.

3-INGRID MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA (Responsabilidade Solidária por Excesso
de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto)
Motivação: INGRID MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA exercia funções de gerente
financeira, na medida em que controlava o fluxo financeiro, realizando pagamentos relacionados
ao esquema fraudulento por meio de empresas de fachada que funcionavam como “caixa 2” do
grupo econômico, devendo integrar solidariamente o polo passivo da obrigação tributária, nos
Fl. 5443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
7
termos do art. 135, III, do CTN. Também promoveu o escoamento dos frutos da fraude, realizando
pagamentos em benefício da família mentora da organização, demonstrando seu interesse nas
situações que constituíram os fatos geradores das obrigações principais, devendo também ser
solidária pelo crédito tributário em virtude do que dispõe o art. 124, I, do CTN.
Enquadramento Legal A partir de 01/01/2000 Art. 135, inciso III, do CTN. A partir de
01/01/2000 Art. 124, inciso I do CTN.

4-MARIA LINA DE SIQUEIRA VALADAO FAVARA (Responsabilidade Solidária por
Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto)
Motivação: Havendo a ocorrência de fatos que configuram fraude, nos termos do
art. 72 da Lei 4.502/64, e, em tese, Crime contra a Ordem Tributária, deve MARIA LINA DE
SIQUEIRA VALADÃO FAVARA, por ocupar a gerência do setor da organização que tinha a função de
estruturar e controlar a perfeita execução da fraude, responder solidariamente pelo crédito
tributário, nos termos do art. 135, III, do CTN. A responsabilidade abrange o crédito tributário
relativo ao período entre 1o de maio de 2019 e 31 de dezembro de 2020, quando desenvolvia a
função aqui apontada.
Enquadramento Legal: A partir de 01/01/2000 Art. 135, inciso III do CTN.

5- GENIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA (Responsabilidade Solidária por Excesso de
Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto)
Motivação: Havendo a ocorrência de fatos que configuram fraude, nos termos do
art. 72 da Lei 4.502/64, e, em tese, Crime contra a Ordem Tributária, e por ocupar a gerência do
setor da organização responsável por estruturar e controlar a perfeita execução do esquema
fraudulento, deve GENIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA responder solidariamente pelo crédito
tributário, nos termos do art. 135, III, do CTN. A responsabilidade abrange o período entre 2 de
maio de 2019 e 31 de dezembro de 2020, período em que praticou as condutas acima descritas.
Enquadramento Legal: A partir de 01/01/2000 Art. 135, inciso III do CTN.

6- SAMIR MACHADO CORREA (Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes,
Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto)
Motivação: Havendo a ocorrência de fatos que configuram fraude, nos termos do
art. 72 da Lei 4.502/64, e, em tese, Crime contra a Ordem Tributária, SAMIR MACHADO CORREA
ao exercer funções gerenciais na SAFERPOL, que integrava o grupo econômico de fato e estava
envolvida diretamente na fraude, deve figurar como responsável solidário ao crédito tributário,
nos termos do art.135, III, do CTN. Por ter usufruído os benefícios da fraude, ao receber recursos
que transitavam em contas paralelas (“caixa 2”) e fora da escrituração contábil, demonstrou
Fl. 5444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
8
interesse nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações principais, devendo
figurar como responsável solidário ao crédito tributário, nos termos do art.124, I, do CTN.
Enquadramento Legal: A partir de 01/01/2000 Art. 135, inciso III do CTN. A partir de
01/01/2000 Art. 124, inciso I do CTN.

7- ROBERY BUENO DA SILVEIRA (Responsabilidade Solidária por Excesso de
Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto)
Motivação: Havendo a ocorrência de fatos que configuram fraude, nos termos do
art. 72 da Lei 4.502/64, e, em tese, Crime contra a Ordem Tributária, ROBERY BUENO DA SILVEIRA,
por integrar estrutura destinada a consecução de fraude fiscal deve figurar como responsável
solidário ao crédito tributário, nos termos do art.135 II do CTN. A responsabilidade abrange o
período de 1o de janeiro de 2017 até 30 de abril de 2018, período em que atuou nas condutas
acima descritas.
Enquadramento Legal: A partir de 01/01/2000 art.135, inciso II do CTN

8- SILVIA HELENA PEREIRA DA SILVEIRA (Responsabilidade Solidária por Excesso de
Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto)
Motivação: Havendo a ocorrência de fatos que configuram fraude, nos termos do
art. 72 da Lei 4.502/64, e, em tese, Crime contra a Ordem Tributária, SILVIA HELENA PEREIRA DA
SILVEIRA, por integrar estrutura destinada a consecução de fraude fiscal deve figurar como
responsável solidária ao crédito tributário, nos termos do art.135, II, do CTN. A responsabilidade
abrange o período de 1o de janeiro de 2017 até 31 de maio de 2018, período em que atuou nas
condutas acima descritas.
Enquadramento Legal: A partir de 01/01/2000 Art.135, inciso II do CTN.

9-ADRIANO RAMOS MOLINA (Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes,
Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto)
Motivação: Havendo a ocorrência de fatos que configuram fraude, nos termos do
art. 72 da Lei 4.502/64, e, em tese, Crime contra a Ordem Tributária, ADRIANO RAMOS MOLINA,
por integrar estrutura destinada à consecução de fraude fiscal, deve figurar como responsável
solidário pelo crédito tributário, nos termos do art. 135, inciso II, do CTN.
Enquadramento Legal: A partir de 01/01/2000 Art.135, inciso II do CTN.

10-JOSE EDUARDO MASSA (Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes,
Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto)
Fl. 5445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
9
Motivação: Havendo a ocorrência de fatos que configuram fraude, nos termos do
art. 72 da Lei 4.502/64, e, em tese, Crime contra a Ordem Tributária, JOSÉ EDUARDO MASSA, por
integrar estrutura destinada à consecução de fraude fiscal, deve figurar como responsável
solidário ao crédito tributário, nos termos do art.135, II, do CTN.
Enquadramento Legal: A partir de 01/01/2000 Art.135, inciso II do CTN

11- EDSON NORIVAL DIAS (Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes,
Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto)
Motivação: Havendo a ocorrência de fatos que configuram fraude, nos termos do
art. 72 da Lei 4.502/64, e, em tese, Crime contra a Ordem Tributária, EDSON NORIVAL DIAS, por
integrar estrutura destinada à consecução de fraude fiscal, deve figurar como responsável
solidário pelo crédito tributário, nos termos do art.135, II, do CTN. A responsabilidade abrange o
período de 1o de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2020, período em que atuou nas
condutas acimas descritas.
Enquadramento Legal: A partir de 01/01/2000 Art.135, inciso II do CTN.

12- DEBORA LUIZ DA SILVA (Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes,
Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto)
Motivação: Havendo a ocorrência de fatos que configuram fraude, nos termos do
art. 72 da Lei 4.502/64, e, em tese, Crime contra a Ordem Tributária, DÉBORA LUIZ DA SILVA, por
integrar estrutura destinada à consecução de fraude fiscal, deve figurar como responsável
solidária pelo crédito tributário, nos termos do art.135, II, do CTN. A responsabilidade abrange o
período de 1o de janeiro de 2017 a 30 de junho de 2018, período em que atuou nas condutas
acimas descritas.
Enquadramento Legal: A partir de 01/01/2000 Art.135, inciso II do CTN

13- ANA CAROLINA CRIVELLI RODRIGUES DE SOUZA (Responsabilidade Solidária
por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto)
Motivação: Havendo a ocorrência de fatos que configuram fraude, nos termos do
art. 72 da Lei 4.502/64, e, em tese, Crime contra a Ordem Tributária, ANA CAROLINA CRIVELLI
RODRIGUES DE SOUZA, por integrar estrutura destinada à consecução de fraude fiscal, deve
figurar como responsável solidária pelo crédito tributário, nos termos do art.135, II, do CTN. A
responsabilidade abrange o período de 1o de janeiro de 2017 até 29 de fevereiro de 2020, período
em que praticou as condutas acima descritas.
Enquadramento Legal: A partir de 01/01/2000 Art. 135, inciso II do CTN.
Fl. 5446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
10

14- JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR (Responsabilidade Solidária por Excesso de
Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto)
Motivação: Havendo a ocorrência de fatos que configuram fraude, nos termos do
art. 72 da Lei 4.502/64, e, em tese, Crime contra a Ordem Tributária, JOSÉ ROBERTO DA SILVA
JUNIOR, por integrar estrutura destinada à consecução de fraude fiscal, deve figurar como
responsável solidário pelo crédito tributário, nos termos do art.135, II, do CTN.
Enquadramento Legal: A partir de 01/01/2000 Art.135, inciso II do CTN.

15- SULCHEM PLASTICOS SA (Responsabilidade Solidária de Fato)
Motivação: As pessoas jurídicas SULCHEM PLÁSTICOS SA, CNPJ 22.259.718/0001-30,
SAFERPOL COMÉRCIO E MATERIAL PLÁSTICO S/A, CNPJ 19.252.673/0001-67 e SANTRANDING IMP
e EXP LTDA, CNPJ 10.251.465/0001-79, formavam, com a autuada, um grupo econômico de fato,
havendo compartilhamento de espaço físico, funcionários e repasse de mercadorias, devendo as
mesmas figurarem como responsáveis solidárias pelo crédito tributário, nos termos do art. 124, I,
do CTN, por terem interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
principal.
Enquadramento Legal: A partir de 01/01/2000 Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.

16- SAFERPOL COMERCIO E MATERIAL PLASTICO S.A. (Responsabilidade Solidária
de Fato)
Motivação: As pessoas jurídicas SULCHEM PLÁSTICOS SA, CNPJ 22.259.718/0001-30,
SAFERPOL COMÉRCIO E MATERIAL PLÁSTICO S/A, CNPJ 19.252.673/0001-67 e SANTRANDING IMP
e EXP LTDA, CNPJ 10.251.465/0001-79, formavam, com a autuada, um grupo econômico de fato,
havendo compartilhamento de espaço físico, funcionários e repasse de mercadorias, devendo as
mesmas figurarem como responsáveis solidárias pelo crédito tributário, nos termos do art. 124, I,
do CTN, por terem interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
principal.
Enquadramento Legal: A partir de 01/01/2000 Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66

17- SANTRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (Responsabilidade Solidária
de Fato)
Motivação: As pessoas jurídicas SULCHEM PLÁSTICOS SA, CNPJ 22.259.718/0001-30,
SAFERPOL COMÉRCIO E MATERIAL PLÁSTICO S/A, CNPJ 19.252.673/0001-67 e SANTRANDING IMP
e EXP LTDA, CNPJ 10.251.465/0001-79, formavam, com a autuada, um grupo econômico de fato,
Fl. 5447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
11
havendo compartilhamento de espaço físico, funcionários e repasse de mercadorias, devendo as
mesmas figurarem como responsáveis solidárias pelo crédito tributário, nos termos do art. 124, I,
do CTN, por terem interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
principal.
Enquadramento Legal: A partir de 01/01/2000 Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.

Portanto, 15 pessoas físicas e 3 pessoas jurídicas foram consideradas responsáveis
solidários.

O sujeito passivo e o responsável Sulchem Plásticos S/A apresentaram Impugnação
conjunta (e-fl. 4.430/4.444), em que pleitearam, em síntese:
– Que seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração por existência de vício
constitutivo pela ausência de especificidade quanto a prática de ato infracional;
– Que seja declara a nulidade do ato infracional pela irrestrita ofensa aos princípios
da motivação, do contraditório e da ampla defesa por inviabilizar a contraposição da acusação, vez
que seriam genéricas;
– Que seja reconhecida a ausência de indícios probatórios, tendo em vista que não
foi demonstrado o beneficiamento dos Impugnantes na obtenção de vantagem fiscal, assim como
comprovada prática de conduta dolosa ou culposa em prejuízo ao erário;
– Que seja declarada a incompatibilidade da imputação solidária certo que não
houve prática por parte de dos terceiros solidários de atitude dolosa ou culposa praticada por
abuso de poder ou em detrimento do estatuto social, não configurando participação compatível às
hipóteses do artigo 135 do CTN;
– Que seja reconhecida a abusividade da aplicação dos juros moratórios e da multa
de ofício aplicadas em desacordo com os ditames jurisprudenciais, implicando ofensa à
Constituição Federal, devendo ser aplicada aos patamares referenciais em respeito ao teto de
100% sobre o valor total do débito a título de multa e não acima de 20% a título de juros
moratórios.

Além disso, 12 dos responsáveis solidários apresentaram Impugnações, requerendo
o afastamento da responsabilização solidária, como consolidado no quadro abaixo constante de
fls. 4988/4988:
Fl. 5448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
12

5 dos responsáveis solidários, Adriano Ramos Molina, Débora Luiz da Silva, José
Eduardo Massa, José Roberto da Silva Júnior e Santrading Importação e Exportação Ltda., foram
declarados revéis (e-fls. 4.942, 4.943, 4.987 e 5.011), pois em que pese tenham sido cientificados
das autuações, não apresentaram Impugnações.
Considero importante fazer um esclarecimento de fato quanto ao Sr. José Eduardo
Massa, já que o quadro sinótico não foi claro. Para esse responsável, houve apresentação da
impugnação, porém a defesa foi considerada intempestiva (e-fls. 4943).

Ato seguinte, foi proferido o Acórdão no 104-014.447, pela 9a Turma da DRJ04,
julgando improcedentes todas as Impugnações apresentadas nos seguintes termos:

Fl. 5449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
13
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2017,
2018, 2019, 2020
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES E PROVAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
INCONSTITUCIONALIDADE. EXAME NA VIA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO.
Descabe o exame de alegação de inconstitucionalidade no âmbito do processo
administrativo tributário.
FASE INVESTIGATÓRIA. DIREITO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO.
A apresentação de impugnação da exigência inaugura a fase litigiosa, quando se
instaura para o sujeito passivo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
JULGAMENTO NO ÂMBITO DAS DRJ. INTIMAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão no Decreto 70.235/1972, ou em qualquer outro ato legal, de
intimação ao sujeito passivo ou seu representante para o julgamento em primeira
instância no âmbito das DRJ.
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DO SUJEITO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO.
Inexiste previsão legal para intimação dirigida a advogado ou outro representante
do sujeito passivo no âmbito do processo administrativo tributário regulado pelo
Decreto 70.235/1972.
ARROLAMENTO DE BENS. INCOMPETÊNCIA DAS DRJ.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
REQUISITOS.
É válido o Auto de Infração lavrado com observância dos requisitos relacionados
no art. 10 do Decreto 70.235/1972, tais como descrição dos fatos,
enquadramento legal, apuração do tributo e especificação da penalidade imposta,
elementos essenciais para conhecimento da infração pelo sujeito passivo.
ARBITRAMENTO DOS LUCROS. CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL PARA APURAÇÃO
DO LUCRO REAL.
Impõe-se o arbitramento dos lucros da pessoa jurídica quando comprovada a
imprestabilidade da escrituração contábil para a apuração do lucro real.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa Selic.
Fl. 5450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
14
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
A comprovação pela Fiscalização da intenção de fraude da contribuinte autoriza a
imposição da multa qualificada.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
A multa de lançamento de ofício sofre a incidência de juros de mora com base na
taxa Selic a partir do seu vencimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao auto de infração reflexo a decisão adotada no julgamento do auto de
infração matriz, em razão da coincidência de elementos de convicção presentes
em ambos os lançamentos (matriz e reflexo).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A DRJ, em suma, entendeu que o crédito tributário deveria ser mantido porque,
acerca da acusação propriamente, os impugnantes apenas veicularam alegações quanto à
descrição genérica da infração e fragilidade probatória. Quanto à atribuição de responsabilidade
solidária, o acórdão recorrido manteve todas as 15 pessoas físicas e 3 pessoas jurídicas no polo
passivo do lançamento, tendo concordado com a Fiscalização no sentido de que “a fraude teve a
participação de vários agentes, entre eles os sócios e seus familiares, funcionários, contadores,
advogados e pessoas físicas (‘laranjas’) cooptadas para servirem como sócias das pessoas jurídicas
inidôneas (‘noteiras’). Somente uma equipe multidisciplinar seria capaz de montar um sistema tão
complexo e sofisticado para fraudar o recolhimento de tributos como o que foi utilizado pela
SAFERCHEM”.

Após a decisão de primeira instância, o sujeito passivo e praticamente todos os
demais responsáveis não recorreram, com exceção apenas a 4 responsáveis solidários: Srs. ANA
CAROLINA CRIVELLI RODRIGUES DE SOUZA, EDSON NORIVAL DIAS, SILVIA HELENA PEREIRA DA
SILVEIRA e MARIA LINA DE SIQUEIRA VALADÃO FAVARA, que interpuseram os Recursos
Voluntários de e-fls. 5156/5168, 5175/5221, 5235/5269 e 5412/5432.
A autuada não apresentou recurso.
Os recursos dos solidários basicamente reiteram os pedidos e fundamentos de
defesa, os quais analisarei a seguir no voto.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.
Fl. 5451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
15

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
Verifico que os presentes Recursos Voluntários são tempestivos, e atendem aos
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. Assim, conheço-os e passo a
analisar suas razões.
É de se notar, antes de adentrar os recursos, que toda a discussão relativa ao mérito
do lançamento precluiu em face da ausência de questionamento sobre esse ponto em segunda
instância, restando apenas controversas algumas das atribuições de responsabilidade solidária,
que passarei a analisar.

1- Recurso Voluntário de ANA CAROLINA CRIVELLI RODRIGUES DE SOUZA

A atribuição da responsabilidade em referência, segundo o auto de infração, foi a
seguinte:
ANA CAROLINA CRIVELLI RODRIGUES DE SOUZA (Responsabilidade Solidária por
Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto)
Motivação: Havendo a ocorrência de fatos que configuram fraude, nos termos do
art. 72 da Lei 4.502/64, e, em tese, Crime contra a Ordem Tributária, ANA CAROLINA CRIVELLI
RODRIGUES DE SOUZA, por integrar estrutura destinada à consecução de fraude fiscal, deve
figurar como responsável solidária pelo crédito tributário, nos termos do art.135, II, do CTN. A
responsabilidade abrange o período de 1o de janeiro de 2017 até 29 de fevereiro de 2020,
período em que praticou as condutas acima descritas.
Enquadramento Legal: A partir de 01/01/2000 Art. 135, inciso II do CTN.

Por sua vez, o acórdão da DRJ considerou correta a atribuição de responsabilidade
solidária à Sra. ANA CAROLINA CRIVELLI RODRIGUES DE SOUZA nos termos do art. 135, inciso II do
CTN, eis que o TVF e as provas do processo teriam comprovado sua posição de comando na fraude
tributária, com participação na emissão de notas fiscais. O acórdão, para validar sua posição, cita o
trecho do Relatório Fiscal que transcrevo abaixo:

Fl. 5452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
16

Em Recurso Voluntário, em síntese, a responsável sustenta que:
- o simples fato de ser empregada da empresa investigada, por si só, não pode
gerar, automaticamente, responsabilidade tributária, sob pena de se atribuir responsabilidade
objetiva, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico
-a Recorrente, na qualidade de simples empregada, sem qualquer posição de
comando, jamais integrou qualquer estrutura destinada a cometer fraude fiscal, não emitindo
qualquer nota fiscal inidônea, não guardando qualquer certificado digital e que, portanto, nunca
agiu com dolo específico para a consecução de tal ilícito;
- a Recorrente não tinha vínculo empregatício entre novembro de 2016 a março de
2020 com a SAFERCHEM, na função de gerente administrativa, mas apenas entre abril de 2018 a
março de 2020.

Analisando a prova que é citada pelo acórdão e que transcrevo abaixo, apesar de
em um primeiro momento entender que o texto poderia talvez estar se referindo a algum ilícito,
observo que a descontextualização não permite atestá-lo de forma cabal. Veja-se:

Fl. 5453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
17

Não compreendo ser possível apenas com base nesse e-mail concluir que a
funcionária estaria participando ativa e dolosamente, com consciência e vontade, no ilícito
operado pela empresa que a empregou.
Observo que o próprio Relatório Fiscal consigna que a Recorrente era empregada
(técnica em contabilidade – gerente administrativa) e estava sob as ordens e o comando de JOSÉ
EDUARDO MASSA, que na acusação é descrito como “o contador que participou ativamente do
esquema fraudulento e atuou na criação e administração das “noteiras”:

“m) ANA CAROLINA CRIVELLI RODRIGUES DE SOUZA, CPF 267.852.078-19, é
técnica em contabilidade e trabalhava junto ao setor fiscal sob o comando de
JOSÉ EDUARDO MASSA. Os registros previdenciários apontam vínculo
empregatício entre novembro de 2016 e março de 2020 com a SAFERCHEM, na
função de gerente administrativa.
Ela era uma das responsáveis pela “ESTRUTURA”, fazendo a guarda dos
certificados digitais das “noteiras” e emitindo NF-e inidôneas. Atuava também na
preparação das obrigações acessórias (EFD, SPED, DCTF) destas pessoas jurídicas.
Na mensagem abaixo, temos um exemplo de sua atuação no esquema
fraudulento.
ANA CAROLINA responde à solicitação de MÁRIO SERGIO DE AQUINO, funcionário
da área de compras e envia a NF-e no 1.807 (PROVA 84 A a C).
[...]
ANA CAROLINA tinha acesso aos certificados digitais de diversas “noteiras” e
realizava, com frequência, a emissão de documentos fiscais fraudulentos.
Operações como a detalhada acima, também foram encontradas em mensagens
Fl. 5454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
18
eletrônicas nos dias 06/03/2017; 16/03/2017; 17/03/2017; 20/10/2017;
11/04/2018; 26/04/2018; 23/10/2019 para citar alguns exemplos (PROVAS 84 D a
T anexas) . [...]’

Primeiro ponto importante é que a funcionária, com vínculo empregatício, agia de
forma subordinada e sem poder de decisão. Então, ao contrário do que entenderam a Fiscalização
e a DRJ, na realidade, essa pessoa não estava no comando, mas sim era comandada por outros
agentes, respondendo à subordinação decorrente de vínculo empregatício. Como dito pela própria
Recorrente, ela trabalhou na Saferchem Comércio e Material Plástico LTDA, de 05 de abril de
2.018 a 10 de março de 2.020.
Segundo ponto também relevante é que não há nenhuma prova cabal nos autos
que caracterize o dolo específico do sujeito nas condutas. E o dolo há que ser robustamente
demonstrado para que se caracterize a responsabilização na hipótese legal em questão.
Entendo, assim, que a responsabilidade atribuída com base no art. 135, II do CTN
deva ser afastada em relação à Sra. ANA CAROLINA CRIVELLI RODRIGUES DE SOUZA.

2- Recurso Voluntário de EDSON NORIVAL DIAS

A atribuição da responsabilidade em referência, segundo o auto de infração, foi a
seguinte:
EDSON NORIVAL DIAS (Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração
de Lei, Contrato Social ou Estatuto)
Motivação: Havendo a ocorrência de fatos que configuram fraude, nos termos do
art. 72 da Lei 4.502/64, e, em tese, Crime contra a Ordem Tributária, EDSON NORIVAL DIAS, por
integrar estrutura destinada à consecução de fraude fiscal, deve figurar como responsável
solidário pelo crédito tributário, nos termos do art.135, II, do CTN. A responsabilidade abrange o
período de 1o de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2020, período em que atuou nas
condutas acimas descritas.
Enquadramento Legal: A partir de 01/01/2000 Art.135, inciso II do CTN.

Por sua vez, o acórdão da DRJ considerou correta a atribuição de responsabilidade
solidária ao Sr. EDSON NORIVAL DIAS nos termos do art. 135, inciso II do CTN, eis que o TVF e as
provas do processo teriam comprovado sua posição de comando na fraude tributária, inclusive
exercendo a função de orientador das ações. O acórdão, para validar sua posição, cita o trecho do
Relatório Fiscal que transcrevo abaixo:

Fl. 5455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
19
“[...]
Cotejando-se os argumentos e provas apresentados pelas partes, constata-se a
efetiva participação de Edson no sistema fraudulento, inclusive exercendo a
função de orientador das ações. As alegações postas na Impugnação esbarram nas
provas juntadas pela Autoridade Fiscal.
Na parte do TVF dedicada a Adriano Ramos Molina, também há referência à
atuação de Edson:

A comprovada atuação do responsabilizado foi além da prestação de serviço
específico de contador. Correto o enquadramento no art. 135, II, do CTN no
período indicado no AI, de 1o/01/2018 a 31/12/2020.

E de fato, o TVF relata o suposto envolvimento do Sr. Edson. Pinço alguns excertos
que julgo de relevância:
“EDSON NORIVAL DIAS, CPF 931.190.208-00, é contador e sócio da pessoa
jurídica ESCRITÓRIO CONTÁBIL SERCON LTDA, CNPJ 00.679.139/0001-03. Foi
responsável pela Escrituração Contábil Digital (ECD) e pela Escrituração Fiscal
Digital (EFD-Contribuições e EFD ICMS/IPI) da “noteira” UNO, no ano de 2018,
bem como foi o responsável pela ECD da “noteira” EMVOLV (de junho a dezembro
de 2018). Também figurou como responsável por obrigações acessórias (ECF,
GFIP, DCTF)64 de outras integrantes do grupo econômico de fato, como as
pessoas jurídicas ATG, TERMOELASTO, SAMPLAST, SAFERPOL, GUISA e BOREAL
até o ano calendário de 2020.
Nas mensagens abaixo, temos um vislumbre da atuação de EDSON no esquema
fraudulento. Trata-se de questionamento feito por um Agente Fiscal de Rendas,
da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ/SP), acerca da pessoa
jurídica inidônea EMVOLV e do seu sócio, JOSE PAULO TINTILIANO, uma
interposta pessoa. EDSON, como contador responsável e receoso de complicações
em uma provável entrevista com o “laranja”, propõe a ADRIANO RAMOS MOLINA
que seja feito um treinamento prévio (PROVA 81 A e B).
[...]
Em uma outra oportunidade, o dolo de EDSON ficou nítido. Tratava-se de
questionamento feito por um Agente Fiscal de Rendas, da Secretaria de Fazenda
de São Paulo (SEFAZ/SP), acerca da pessoa jurídica inidônea ALVORADA
Fl. 5456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
20
COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 35.792.804/0001-5566, que emitiu, em
2020, R$ 1.337.093,41 em NF-e inidôneas em favor da SAFERCHEM. Como EDSON
figurava como o contador responsável pela pessoa jurídica, o Agente Fiscal faz os
questionamentos diretamente a ele, via e-mail. Em síntese, o Fiscal relata a visita
que fez na empresa e que não achou viável a estrutura encontrada frente a
emissão de mais de R$ 2 milhões em documentos fiscais em apenas 6 (seis) dias.
Diante dos fatos, pergunta a EDSON se ele conhecia a sócia, KATIA DE FÁTIMA
OLIVEIRA e se sabia qual foi o motivo do pedido de baixa da Inscrição Estadual
efetuada dois dias após o início da fiscalização. Pergunta ainda quem seriam
VILSON e CARLOS, nomes que lhe foram informados no dia da visita pelo
funcionário no local.
Os questionamentos do Agente Fiscal motivam uma troca de mensagens entre
EDSON e os interlocutores CAIO SANTOS SALADINI e ADRIANO RAMOS MOLINA.
Depreende-se claramente da conversa que EDSON e os demais agem com dolo ao
tentar dissimular uma situação irregular, já que a pessoa jurídica ALVORADA era
uma “noteira” e que a sócia KATIA era uma “laranja” 67 . Propõem falsificar datas
e assinaturas de mensagens para iludir a fiscalização. ADRIANO MOLINA sugere
falsificar uma declaração da suposta sócia, o que é acatado por EDSON, conforme
se lê no trecho: “preciso que você me mande um e-mail da Alvorada pedindo o
cancelamento da empresa para eu fazer uma montagem. Veja a data do registro
da JUCESP da baixa, assim coloco no e-mail uns dias antes. E quando você me
mandar o e-mail assine Katia” (PROVA 82)
[...]”

Em Recurso Voluntário, em síntese, o responsável sustenta que:

- o Recorrente demonstrou que é contador de renome e reputação ilibada na região
de Sorocaba-SP, cujo escritório de contabilidade iniciou suas atividades em 1995, contando,
atualmente, com 38 colaboradores e sendo responsável pela contabilidade de mais de 600
empresas
- a relação do Recorrente com as 12 (doze) empresas supostamente envolvidas na
fraude era meramente técnico-profissional, sendo injustificável a ânsia do fisco em responsabilizá-
lo por supostas infrações e condutas totalmente alheias à sua atuação profissional
- o Recorrente se desincumbiu do ônus probatório e demonstrou de maneira
pormenorizada o escopo de atuação do escritório “Sercon”, sendo indubitável a conclusão de que
tanto o Recorrente quanto a sua equipe mantinham contato estritamente profissional com os
responsáveis pelas empresas envolvidas no suposto esquema, não havendo qualquer conluio com
o fim de realizar manobras contábeis voltadas a fraudar o Fisco
Fl. 5457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
21
- é inadmissível a pretensão da Autoridade Autuante, mantida pela C. 9a Turma da
DRJ/04 por ocasião do v. acórdão recorrido, em responsabilizar o Recorrente em razão de 03 (três)
e-mails enviados num período de 04 (quatro) anos, relacionados a 02 (duas) empresas
supostamente “noteiras”, numa gama de 102 empresas
- que o email citado pelo acórdão recorrido teria sido demonstrado o total
desconhecimento da operação ali tratada entre cliente e contador, que a resposta do contador foi
estritamente técnica, e que todo esse contexto incompleto e distorcido ensejaria a nulidade do
acórdão da DRJ
- que não houve comprovação de dolo na conduta do responsável
- que não havendo dolo comprovado, não seria possível a responsabilização do
contador externo com base no art. 135, inciso II, do CTN
- subsidiariamente, requer seja limitada a responsabilidade do Recorrente às
empresas e períodos em que teve atuação como contador, no caso, em relação a UNO da
competência de 07/2018 até 10/2018; da empresa EMVOLV da competência de 09/2018 até
12/2018; e da empresa SAFERPOL da competência de 09/2018 até 03/2019, bem como, que não
lhe seja imputada a multa agravada de 150% por ausência de dolo

Primeiramente, não identifico nulidades no acórdão proferido pela DRJ. Na
verdade, o ponto trazido pelo Recorrente será analisado no mérito recursal, não ensejando
nenhum vício constitutivo que fulmine a decisão tomada pela DRJ.
Pois bem, como visto, o Recorrente é contador externo que prestava serviços ao
sujeito passivo da obrigação tributária.
Como regra, sem que haja qualquer demonstração de dolo nas condutas,
compreendo que deveria afastar o enquadramento de um terceiro prestador de serviços de
contabilidade, na hipótese de responsabilização do art. 135, inciso II, do CTN. Nessa linha, cito o
seguinte acórdão:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2006 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONTADOR. IMPOSSIBILIDADE.
Em que pese todos os esforços da recorrente em imputar ao profissional da
contabilidade por ela contratada a responsabilidade pelos créditos tributários
discutidos nestes autos, essa somente seria possível na hipótese de configuração
das circunstâncias próprias estabelecidas pelas específicas normas de regência, o
que, no presente caso, efetivamente não se verifica. (Acórdão no 1301-001.268 –
3a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 07 de agosto de 2013, Rel. Carlos
Augusto de Andrade Jenier)

Fl. 5458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
22
E o voto assim destaca, ao partir da análise dos arts. 134 e 135 do CTN:

“[...] ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, inexistem meios - em
nosso ordenamento jurídico legal – voltados à possibilidade de transmissão da
responsabilidade tributária da própria pessoa jurídica ao respectivo profissional
contábil, sobretudo em face da ausência de indicação de que a contribuinte não
teria, de alguma forma, sido “beneficiada” por essa suposta conduta indesejada.
Ademais, ainda de forma diversa da que pretende a recorrente, as disposições do
art. 1.177 e seguintes do Código Civil não autorizam, de forma alguma, a pretensa
transmissão da responsabilidade da forma como pretendido, podendo ser
argüidas, quando muito, para a eventual posterior responsabilização do
profissional pelos prejuízos sustentados pela empresa, se provado, no regular e
devido processo próprio, a existência de dolo e/ou culpa daqueles profissionais,
tema a ser desenvolvido no exclusivo campo das relações civis/contratuais
mantidas entre a empresa e o profissional por ela contratado.
Em face dessas sumárias considerações, entendo completamente inviável a
pretendida transmissão da responsabilidade tributária própria da contribuinte ao
apontado profissional contábil por ela contratado, sendo, portanto totalmente
improcedentes as suas pretensões, da forma como aqui apresentadas.

Analisando os e-mails e provas que a D. Fiscalização anexa em relação a esse
assunto, vejo que as correspondências entre o profissional e seu cliente não confirmam a tese
trazida pela defesa de que se tratava de um agir exclusivamente técnico. E a questão não é só de
fragilidade ética, havendo vontade e a intenção do contador em atingir um fim ilícito tributário.
Repito: não estamos tratando aqui de uma responsabilização tributária de um
contador externo, que tenha agido de forma totalmente técnica e inteiramente de boa-fé. Havia
intenção de colaborar com a conduta de infração tributária do sujeito passivo, ou seja, a fraude
fiscal de frustrar ou reduzir o recolhimento de tributos. Havia dolo e consciência da ilegalidade
(falsificação de documentos, assinaturas), elemento que reputo essencial para diferenciar e
distinguir a atuação específica do contador nesse caso em relação aos precedentes sobre a
responsabilização tributária dos contadores.
Em uma primeira troca de e-mail que é invocada pela Fiscalização como prova da
conduta do ora Recorrente, nota-se o contador afirmando que ADRIANO RAMOS MOLINA, um
suposto “laranja” seria entrevistado pela SEFAZ-SP e deveria ser treinado (ver Figura 119 do TVF e
PROVA 81 A e B).
Contudo, dizer que é preciso treinar alguém que vá participar de um interrogatório
perante a SEFAZ/RFB não significa, necessariamente, treiná-lo para que preste declarações falsas.
Essa seria uma possível interpretação, mas há outras. A frase é polissêmica; pode significar dar
treinamento a um funcionário tímido para que consiga expressar-se verbalmente de forma
Fl. 5459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
23
objetiva, segura e clara perante a D. Autoridade. Tanto é que a resposta do departamento jurídico
veiculando as perguntas são no sentido de dar antevisão ao funcionário quanto ao tipo de
conteúdo sobre o qual poderia ser interrogado.
Por isso, essa primeira prova não me pareceu conclusiva, muito embora desperte a
desconfiança no julgador.
Porém, quando avancei na análise, me deparei com uma segunda troca de e-mails
colacionada no Relatório Fiscal (ver Figura 120 do TVF e PROVA 82 nas e-fls. 3616/3620) em que o
contador mostra participar diretamente da atividade fraudulenta das empresas, emitindo
declarações e documentos falsos para lhes dar aparência e ares de legalidade, e instruindo outras
pessoas a cometer falsidades (“E quando voce me mandar o e-mail Assine Katia”, disse Edson à
Caio Saladini, e-mail de 03/03/2020 18:13:56). Na mesma cadeia de comunicação, esse mesmo
interlocutor, Caio Saladini, inclusive revela-lhe outras falsidades (“E o Carlos sou EU, sempre usei
outro nome para tratar com o funcionário”). Isso mostra colaboração e presença de poder de
decisão e influência, muito mais que uma mera condescendência, por parte do escritório de
contabilidade e todo o esquema que redundava em crimes tributários. As próprias sugestões
dadas pelo ora responsável nos e-mails colacionados na citada Figura 120 do TVF revelam que
esse profissional possuía poder de mando, além de mostrar sua relação com os atos ilegais
praticados pelo sujeito passivo.
Há, portanto, na visão desta Relatora, provas cabais e suficientes nos autos
caracterizando o dolo específico do responsável nas condutas de ilícito tributário e de que o
Recorrente tenha agido em prol da manutenção da suposta estrutura fraudulenta que deu origem
ao lançamento.
Quanto ao pedido subsidiário, não vejo cabimento em acatá-lo à vista justamente
da presença de dolo se configurou nesse caso. Assim, fica o mantido o lançamento na
integralidade: “A responsabilidade abrange o período de 1o de janeiro de 2018 até 31 de
dezembro de 2020, período em que atuou nas condutas acimas descritas.”
Assim, nego provimento ao recurso quanto ao mérito, mantendo a
responsabilidade solidária atribuída com base no art. 135, II do CTN ao Sr. EDSON NORIVAL DIAS.

3- Recurso Voluntário de SILVIA HELENA PEREIRA DA SILVEIRA

A atribuição da responsabilidade em referência, segundo o auto de infração, foi a
seguinte:

SILVIA HELENA PEREIRA DA SILVEIRA (Responsabilidade Solidária por Excesso de
Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto)
Fl. 5460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
24
Motivação: Havendo a ocorrência de fatos que configuram fraude, nos termos do
art. 72 da Lei 4.502/64, e, em tese, Crime contra a Ordem Tributária, SILVIA HELENA PEREIRA DA
SILVEIRA, por integrar estrutura destinada a consecução de fraude fiscal deve figurar como
responsável solidária ao crédito tributário, nos termos do art.135, II, do CTN. A responsabilidade
abrange o período de 1o de janeiro de 2017 até 31 de maio de 2018, período em que atuou nas
condutas acima descritas.
Enquadramento Legal: A partir de 01/01/2000 Art.135, inciso II do CTN.

Por sua vez, o acórdão da DRJ considerou correta a atribuição de responsabilidade
solidária à Sra. SILVIA HELENA PEREIRA DA SILVEIRA nos termos do art. 135, inciso II do CTN, eis
que a responsável teria prestado serviços de escrituração de documentos fiscais para o sujeito
passivo e outras empresas consideradas “noteiras”:

“Sílvia é descrita no TVF com contadora e esposa do advogado Robery Bueno da
Silveira, também integrante da lista de responsáveis pelo crédito tributário.
Teria prestado serviços para a Contribuinte e grande parte do grupo econômico,
inclusive para “noteiras”, pelo que era paga pela Contribuinte.
Consta do TVF:
“SILVIA foi a contadora responsável pela escrituração contábil (ECD 2017 e 2018
até junho) da pessoa jurídica SAFERCHEM, onde foram escriturados mais de R$
160 milhões em notas fiscais inidôneas somente da ‘noteira’ UNO. Teve
participação fundamental na fraude praticada, visto que os tributos (IRPJ, CSLL,
IPI, PIS e COFINS) que deixaram de ser recolhidos foram apurados em declarações
fiscais que tiveram como fonte a contabilidade fraudada que ela atestou como
contadora. Pela natureza dos serviços que prestava, resta claro que SILVIA sabia
das irregularidades e compactuava com elas, na medida em que recebia da
própria SAFERCHEM pela realização de serviços de contabilidade de pessoas
jurídicas inidôneas e com sócios laranjas que figuraram como fornecedores da
autuada, tais como UNO, MILIUM e PREMIUM.
(...)Portanto, a fraude, para atingir seu objetivo, necessitava de um contador
responsável para assinar a contabilidade da autuada e SILVIA se prestou a esse
papel.
Ainda, transmitiu obrigações acessórias de empresas inidôneas, com o intuito de
dar ares de veracidade a documentos fiscais inidôneos.
Ademais, SILVIA atuava em conjunto com seu cônjuge, ROBERY BUENO DA
SILVEIRA. ROBERY estava diretamente envolvido na fraude, prestando serviços à
autuada como gerente de controladoria (controller) da ‘ESTRUTURA’, conforme já
detalhado acima.
Fl. 5461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
25
O próprio ROBERY confessa, em áudio, que trazia caixas de documentos, inclusive
das ‘noteiras’, para que que sua esposa e filhos fizessem a contabilidade. Sabiam
como contabilizar os documentos inidôneos por conhecerem a ‘estrutura’ e ‘toda
a situação’(PROVA 67).” (Destaque acrescido)
[...]
Os autos revelam que Sílvia efetivamente conhecia a “estrutura”, nela atuava em
conjunto com Robery e recebia da contribuinte pelos serviços prestados às
noteiras. Sem dúvidas, excedia a função de contadora.
Deve ser mantida na condição de responsável pelo crédito tributário nos termos
do art. 135, II, do CTN.”

Segundo o TVF, a contadora SILVIA HELENA foi responsável pelas escriturações
contábeis e fiscais (ECD e ECF) da SAFERCHEM nos anos de 2017 e 2018 (até maio).
Em Recurso Voluntário, em apertada síntese, o responsável sustenta que:
- a Recorrente era contadora e proprietária da empresa CONTALEX ASSESSORIA
CONTÁBIL EIRELI, CNPJ 10.273.663/0001-33 e que prestou serviços contábeis à autuada e outras
empresas do grupo
- a Recorrente não atuava diretamente na Autuada, seu escritório de contabilidade
fica na cidade de Indaiatuba e as empresas possuem sede em Sorocaba, cumprindo também
consignar que o escritório de contabilidade da Recorrente possui mais de 100 (cem) clientes e
jamais lhe foi atribuída a pratica de qualquer ato indevido no exercício da profissão
- foi demonstrado a Recorrente sempre atuou de forma correta, reiteradamente
questionando os documentos que lhe eram enviados. Tais cobranças resultaram na troca do
escritório de contabilidade, visto que os questionamentos começaram a gerar desconforto no
grupo que entendeu por bem mudar o escritório de contabilidade.
- todos os contratos firmados com as referidas empresas foram assinados com
cláusula específica de que o início da vigência dos contratos se daria em 01 de janeiro de 2017
- A Recorrente e seu escritório de contabilidade não são os responsáveis pela
emissão das notas fiscais, mas apenas pela escrituração delas, o trabalho por eles prestados na
escrituração das notas fiscais consistia em lançar as informações das notas fiscais já emitidas pela
empresa nos livros fiscais digitais e, em seguida, apresentar essas informações ao Fisco, apurando
assim eventual imposto a pagar ou crédito fiscal
- Há de se considerar que a época do labor todas as notas emitidas como compras
das empresas do grupo, eram integralmente autorizadas pelas Secretarias de Fazendas Estaduais,
sendo que a Recorrente já recebia as notas emitidas e não participava da emissão
Fl. 5462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
26
- Tanto a Recorrente quanto seu escritório de contabilidade jamais possuíram
qualquer poder administrativo ou mesmo de gestão, se resumindo a serviços contábeis, lançando
o que lhes era enviado, cumprindo ressaltar que sempre cobravam documentos e explicações
quanto as operações e a circulação de capital, todavia não recebia qualquer resposta, sendo que
conforme narrado as incessantes cobranças levaram ao desgaste na relação e o posterior
rompimento do vínculo contratual.
- alega ainda a nulidade do v. acórdão recorrido, visto que este deixou de apreciar
os argumentos e provas trazidos aos autos pela impugnatória pela Recorrente
- no mérito, alega a impossibilidade de enquadramento de contadora externa, na
condição de simples prestador de serviços contábeis, na hipótese de responsabilização prevista no
art. 135, inciso II, do CTN.
De início, não identifico nulidades no acórdão proferido pela DRJ. Entendo que o
acórdão expendeu motivações suficientes para respaldar sua tomada de decisão, tratando-se aqui
de mero inconformismo da parte quanto ao resultado, e não de nulidade do acórdão.
Pois bem, como visto, a Recorrente é contadora externa que prestava serviços ao
sujeito passivo da obrigação tributária.
Nessa situação, analisando os autos, não vislumbro a necessária prova de dolo, não
tendo sido evidenciada a vontade e a intenção da contadora em atingir um fim ilícito tributário.
A Fiscalização apenas motiva a acusação contra a Recorrente alegando que “a
fraude, para atingir seu objetivo, necessitava de um contador responsável para assinar a
contabilidade da autuada e SILVIA se prestou a esse papel. Ainda, transmitiu obrigações acessórias
de empresas inidôneas, com o intuito de dar ares de veracidade a documentos fiscais inidôneos.”.
Depois alega que “SILVIA atuava em conjunto com seu cônjuge, ROBERY BUENO DA SILVEIRA.
ROBERY estava diretamente envolvido na fraude, prestando serviços à autuada como gerente de
controladoria (controller) da “ESTRUTURA””.
No fundo, nos autos só fica claro que a Recorrente escriturava as notas fiscais para
as quais fora contratada. Nada demonstra que a contadora estava trabalhando em prol da fraude
fiscal e dela se beneficiando. Os elementos fáticos e de provas permitem entender que seria uma
prestação de serviços dentro da normalidade e, como tal, o escritório de contabilidade receberia
honorários para desempenhar a escrituração de NF ́s dentro do escopo da contratação.
É bastante diferente da situação que foi tratada no tópico anterior desse acórdão.
Aqui não há, a meu ver, nenhum elemento evidenciando ilegalidades, má-fé e
qualquer conduta dolosa por parte dessa contadora. Não há nenhum documento em que a
conduta profissional esteja relacionada ao ilícito tributário.
A PROVA 67 (e-fls. 3246), que cujo excerto é transcrito na pg. 113 do Relatório
Fiscal não é cabal. A fala feita pelo marido da ora Recorrente é confusa, e não permite concluir um
envolvimento direto e consciente da contadora na fraude fiscal. Os demais e-mails juntados são e-
Fl. 5463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
27
mails em que a contadora firmou contrato de prestação de serviços, ou que está cobrando
honorários devidos, dentro de padrões totalmente usuais e normais.
Inclusive, como mostra um dos e-mails juntados ao recurso, inclusive há evidência
de que o escritório de contabilidade Contalex de que Silvia é proprietária estava investigando e
procurando elucidar algumas irregularidades e inconsistências a respeito de notas fiscais emitidas,
mas sem que estivessem vinculadas a qualquer pagamento. Veja-se:

Em suma, os atos atribuídos à Recorrente, ou seja, de escrituração contábil da
empresa autuada (fato incontroverso), por si só, não são suficientes para acarretar a atribuição da
responsabilidade solidária nos termos do disposto no art. 135, inciso II, do CTN.
Assim, dou provimento ao recurso quanto ao mérito, afastando a responsabilidade
solidária atribuída com base no art. 135, II do CTN à Sra. SILVIA HELENA PEREIRA DA SILVEIRA.

4- Recurso Voluntário de MARIA LINA DE SIQUEIRA VALADÃO FAVARA

A atribuição da responsabilidade em referência, segundo o auto de infração, foi a
seguinte:
Fl. 5464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
28
MARIA LINA DE SIQUEIRA VALADAO FAVARA (Responsabilidade Solidária por
Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto)
Motivação: Havendo a ocorrência de fatos que configuram fraude, nos termos do
art. 72 da Lei 4.502/64, e, em tese, Crime contra a Ordem Tributária, deve MARIA LINA DE
SIQUEIRA VALADÃO FAVARA, por ocupar a gerência do setor da organização que tinha a função de
estruturar e controlar a perfeita execução da fraude, responder solidariamente pelo crédito
tributário, nos termos do art. 135, III, do CTN. A responsabilidade abrange o crédito tributário
relativo ao período entre 1o de maio de 2019 e 31 de dezembro de 2020, quando desenvolvia a
função aqui apontada.
Enquadramento Legal: A partir de 01/01/2000 Art. 135, inciso III do CTN.

Por sua vez, o acórdão da DRJ considerou correta a atribuição de responsabilidade
solidária à Sra. MARIA LINA DE SIQUEIRA VALADAO FAVARA nos termos do art. 135, inciso III do
CTN, eis que

“Segundo informado no TVF, Maria Lina ocupava posição de comando, pertencia
à diretoria do grupo e teria participação na coordenação da “estrutura”:
“Não restam dúvidas da participação dolosa de MARIA LINA na fraude fiscal
perpetrada pela autuada. Ocupando uma função de gerência, ela orientou e
cobrou de seus subordinados o cumprimento das regras para o bom
funcionamento da ‘ESTRUTURA’, regras essas que tinham como finalidade
ludibriar os órgãos fiscalizadores. Sua participação ativa do ilícito é nítida.”
[...]
De início, esclareça-se que o período de responsabilização pelo crédito tributário
atribuído pela Autoridade Fiscal à Impugnante vai de 1o/05/2019 a 31/12/2020,
conforme AI e TVF. O status de diretora está comprovado no TVF:
[...]

Segundo o TVF, MARIA LINA DE SIQUEIRA VALADÃO FAVARA, CPF 808.529.474-53,
ocupava posição de comando e figurava no organograma do grupo econômico como pertencente
à Diretoria (PROVA 52). Além de que “Dados da Operação POMAR evidenciam que MARIA LINA
começou a prestar serviços à autuada em fins de abril de 2019, tendo em vista que não foram
encontradas mensagens eletrônicas anteriores a esse período”.
A Fiscalização, em outro trecho do Relatório Fiscal, destacou que MARIA LINA DE
SIQUEIRA VALADÃO FAVARA, CPF 808.529.474-53, responsável pelo setor de Controladoria,
orienta outros membros da organização a como proceder para a abertura e manutenção das
pessoas jurídicas inidôneas (PROVA 04).
Fl. 5465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
29
E também em outro momento, reforça que “havia a funcionária MARIA LINA DE
SIQUEIRA VALADÃO FAVARA, com poder de gerência e que tinha a função de controladora da
chamada ‘ESTRUTURA”.
Em Recurso Voluntário, em apertada síntese, o responsável sustenta que:
- alega nulidades do lançamento, por cerceamento de defesa, e por vícios materiais
já que os valores cobrados são em tese dos períodos de 2016 a 2020, ou seja, período anterior ao
ingresso da Recorrente no quadro de prestadores de serviço da empresa autuada, não podendo
neste caso, retroagir a cobrança da Recorrente para todo o período da fiscalização, devendo ser
adstritos somente a data de 22/04/2019 a 31/12/2020
- verifica-se a ilegitimidade passiva da Recorrente, vez que foi contratada como
prestadora de serviços com poderes limitados e TOTALMENTE DESVINCULADOS a cargo de
gerência ou qualquer outra forma deliberativa sobre o sistema organizacional da empresa
contratante, limitando-se apenas ao cumprimento de tarefas meramente administrativas e de
apoio administrativo e organizacional/controladoria.
- o fato da Recorrente ser contratada como prestadora de serviço para atos
administrativos e de controladoria, não a torna responsável pelas transações e estruturas
praticadas pela empresa autuada. Não emana da autuação fiscal a necessária certeza para imputar
a responsabilidade a Recorrente, e muito menos para apontá-la como gerente da empresa
- esclarece a Recorrente que nunca foi sócia, gerente, diretora ou exerceu poder de
gerência ou controle sobre as empresas objeto de fiscalização
- mesmo que a parte tenha agido em atos de gerência - o que se nega veemente
diante da atuação meramente administrativa e de controladoria da Recorrente -, não pode ser
responsabilizado pelas obrigações que foram contraídas em nome da empresa em virtude de
regular ato de gestão
- inexistem nos autos evidentes comprobatórios suficientes a contrastar a prática
abusiva por parte da Recorrente que seja suficiente a consideração de responsabilidade solidária,
logo, merecendo ser descaracterizada o enquadramento sustentado no auto de infração
- quanto à multa qualificada, alega que a Lei 14.689/2023 alterou os percentuais da
multa de ofício, dispondo que será de 100% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição objeto do lançamento de ofício, para os casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
4.502, de 30 de novembro de 1964 (art. 44, § 1o, inciso VI da Lei 9.430/1996, com a redação dada
pela Lei 14.689/2023). Neste ponto, o Código Tributário Nacional disciplina que a nova Lei aplica-
se a ato ou fato pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática (artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN).
No entanto, o lançamento não padece das alegadas nulidades, já que tanto a
acusação permitiu a defesa, com a correta compreensão do tema, sem que tenha havido qualquer
cerceamento do direito de defesa. Ademais, inexiste o vício apontado, pois como transcrito acima,
Fl. 5466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
30
o lançamento em relação a essa responsável deixou claro que “a responsabilidade abrange o
crédito tributário relativo ao período entre 1o de maio de 2019 e 31 de dezembro de 2020,
quando desenvolvia a função aqui apontada”.
Portanto, nesses pontos não assiste razão à Recorrente.
No que diz respeito ao mérito propriamente, analisando o processo, entendo que as
PROVAS 54 a 57 – e-fls 3205/3213 provam claramente que a Recorrente, exercendo posição com
poderes de decisão e gestão, teve importante atuação ao ajudar a orquestrar os ilícitos fiscais em
questão, dolosamente, instruindo diversos subordinados a atuar para gerar a falsa impressão de
legalidade nas operações que redundaram na redução artificial de recolhimento de tributos. Ao
contrário do alegado pela defesa, em que pese isso constasse do contrato de prestação de
serviços pela profissional em questão, na prática não havia tarefa meramente administrativa e de
apoio, mas sim de direção, tal como aliás a consideravam e reconheciam nas divisões internas e
instâncias da empresa Saferchem.
Assim, mantendo a responsabilidade solidária atribuída com base no art. 135, III do
CTN à Sra. MARIA LINA DE SIQUEIRA VALADÃO FAVARA.

Multa qualificada de 150% - redução de ofício

Em relação à multa qualificada, há um reparo a ser feito no acórdão recorrido.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não houve no
presente processo):

“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
Fl. 5467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
31
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Assim, há que se proceder à redução das multas qualificadas 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária
posterior e menos severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, acato o argumento do responsável, para decretar a redução da multa
qualificada de 150% para 100% devido ao artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Conclusão e dispositivo

Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer os recursos interpostos e:
- dar provimento ao recurso interposto por ANA CAROLINA CRIVELLI RODRIGUES DE
SOUZA para afastar sua responsabilidade solidária;
- rejeitar a preliminar de nulidade de acórdão recorrido, e negar provimento ao
recurso interposto pelo Sr. EDSON NORIVAL DIAS, para manter sua responsabilidade solidária;
- rejeitar a preliminar de nulidade de acórdão recorrido, e dar provimento ao
recurso interposto pela Sra. SILVIA HELENA PEREIRA DA SILVEIRA, para afastar sua
responsabilidade solidária;
- rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento e negar provimento ao recurso
interposto pela Sra. Sra. MARIA LINA DE SIQUEIRA VALADÃO FAVARA, mantendo a sua
responsabilidade solidária;
- reduzo, por fim, de ofício a multa qualificada de 150% para 100% devido ao artigo
8o da Lei no 14.689, de 2023 em relação a todos os sujeitos envolvidos (sujeito passivo e demais
responsáveis solidários).

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 5468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720459/2022-09
32

Fl. 5469
DF CARF MF
Original